Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Agravo interno. Gratuidade de justiça. pedido não apreciado na decisão agravada. Supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Indeferimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo.
2. Agravo interno em face da decisão liminar, que concedeu a gratuidade de justiça tão somente para dispensa do preparo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e os argumentos defendidos em agravo interno.
III. Razões de decidir
4. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural.
5. Se o benefício foi formulado na origem e está pendente de análise, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, no entanto, somente para dispensa do preparo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
6. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo.
7. A agravante busca a suspensão da execução ao defender a inexigibilidade do título por ausência de assinatura válida na principal cédula de crédito bancário que compõe a maior parte do débito exequendo. Sustenta ainda venda casada e excesso de execução. Todavia, apega-se a matéria de mérito dos embargos à execução opostos que, além de ainda não ter sido analisada na origem, em nada dispensa a garantia do juízo para viabilizar a concessão de efeito suspensivo.
8. Ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, porquanto não demonstrada, à evidência, em primeira análise, a probabilidade do direito pleiteado, a decisão deve ser mantida.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99; art. 102, caput; art. 300; art. 919, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15/06/2020; REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, p. 27/04/2009.
TJDFT. AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. 31/7/2019; AGI 0754055-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025.